Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717316-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO AGRAVADO: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA DECISÃO GESLÂNIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 233733148, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra IDENILSON DA SILVA FREITAS e IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA, que indeferiu os pedidos de (i) quebra de sigilo fiscal e requisição de cadastros de imóveis irregulares nos quais os executados constem como titulares na SECON/DF e (ii) de penhora do imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP), Rua 8, Chácara 194, Casa 34, Brasília/DF, in verbis: “Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) promovida por PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ e PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO em face de IDENILSON DA SILVA FREITAS e IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA. A execução iniciou em 05 de maio de 2024 (ID 195569194) e decorre da sentença de ID 153938800. A pesquisa Sisbajud (ID 219132339, 219132337, 219132335, 219132334) encontrou valores ínfimos diante do débito. A consulta ao INFOJUD relativa à executada Ionara Patrícia Almeida Braga da Silva restou infrutífera. Consulta INFOJUD relativa ao executado IDENILSON foi juntada ao ID 218640817. A pesquisa Renajud restou frustrada eis que o único veículo encontrado possui anotação de Alienação Fiduciária. Ao ID 219136382 a parte exequente requer a penhora do veículo encontrado na pesquisa Renajud. Informa que pesquisou perante o DETRAN/DF, estando o veículo RENAULT DUSTER, Placas PAJ7G11, com o gravame quitado e baixado. Todavia o pedido foi indeferido, conforme decisão de ID 221031706. Foi também indeferido pedido de penhora salarial dos executados (ID 221031706). Os exequentes requerem a quebra de sigilo fiscal dos executados e a requisição de cadastros de imóveis irregulares nos quais os executados constem como titulares. Reforçam o pedido de penhora do imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP), Rua 08, Chácara 194, Casa 34, Brasília/DF, sem matrícula, pois situado em loteamento em fase de regularização, cuja penhora foi requerida, mesmo sendo o bem considerado como bem de família, com fundamento nas hipóteses legais previstas no art. 3o, incisos II e VI da Lei 8.009/1990. Requerem também a penhora do imóvel localizado no endereço QE 19, Conjunto E, Casa 38, Guará/DF. DECIDO. Inicialmente, no que tange à possibilidade de penhora dos bens indicados pelos exequentes, cumpre esclarecer que a proteção conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990 visa assegurar o direito fundamental à moradia, sendo a impenhorabilidade a regra geral, admitindo-se exceções expressamente previstas no referido diploma legal. O art. 3o, VI, da Lei no 8.009/1990 excepciona a impenhorabilidade na hipótese de execução de sentença penal condenatória que imponha o ressarcimento, a indenização ou o perdimento de bens. Todavia, no caso em exame, observa-se que a presente execução decorre de sentença cível (ID 153938800), e não de condenação penal, o que afasta a incidência da referida exceção legal. Assim, ainda que os fatos originários da lide envolvam conduta tipificada como crime, a natureza da sentença ora executada é exclusivamente cível, não se tratando de execução de condenação penal, conforme exige o dispositivo invocado pelos exequentes. Portanto, não há como afastar a proteção legal conferida ao bem de família, à luz da legislação aplicável. Além disso, destaque-se que a consulta ao sistema INFOJUD constitui medida de excepcionalidade que implica na quebra de sigilo fiscal da parte. No caso dos autos tal medida já foi adotada, conforme certificado no IDs 218640816 e 218640817. Outrossim, correta é a premissa da parte exequente em requerer o auxílio deste juízo na obtenção dos dados indicados, uma vez que a Administração Pública impôs a necessidade de atendimento de condições o pleito. Não obstante, o que pretende a parte em nada promoverá a solução da presente lide, porquanto os bens imóveis não regularizados, tal como já é de ciência da parte, não possuem registro perante o cartório de imóveis. Tais bens, apesar de terem valor econômico, não são de propriedade de seus possuidores e, geralmente, são "transferidos" por procurações, substabelecimentos e cessões de direitos. Desta forma, o ato de penhora não terá a publicidade necessária, podendo ser atingido bem que já esteja na posse de outrem e/ou a transferência desta posse pelo devedor no curso da penhora, tornando o ato de expropriação demasiadamente complexo em razão do envolvimento de terceiros estranhos a lide. Destaque-se, ainda, que o que se pretende penhorar é a posse e/ou detenção de uma área, resultado em insegurança jurídica e dificuldade na sua alienação em razão da baixa procura por tais bens. Ainda, como estes imóveis possuem natureza residencial e, portanto, gozam do benefício de impenhorabilidade do bem de família, o que resultará, apenas, na prática de atos desnecessários para a solução da lide. Desta forma, indefiro os pedidos de quebra de sigilo fiscal e penhora do imóvel SHVP, Rua 08, Chácara 194, Casa 34, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF, CEP 72007-310. Lado outro, quando ao pedido de penhora do imóvel QE 19, Conjunto E, Casa 38, GUARÁ -DF, considerando que a parte executada detém apenas a cota parte de 12,5%, intime-se a parte exequente traga as autos média de avaliação do imovel a fim de se verificar a viabilidade e efetividade da penhora. Prazo: 15 dias. Registre-se que pende de julgamento o agravo de instrumento 0706464-56.2025.8.07.0000.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Desse modo, os pedidos de deferimento de medidas constritivas em relação aos agravados-executados serão analisados oportunamente no julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora